Tribunal: STF
Processo: MS 20102
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-24
Data de publicação: 1977-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEU PEDIDO PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO
DECRETO N 77.690, DE 1976, QUE AUTORIZOU O REGISTRO DE TERRENO EM
NOME DA UNIÃO. INOPORTUNIDADE DO PEDIDO. ADEMAIS, SUA IMPERTINENCIA,
POR SE EXIGIR, NO CASO, MINUCIOSA ANALISE DE PROVAS. INDEFERIMENTO.